Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012165-21.2019
AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO.
AGRAVADOS: S. Q. D. B. B. e A. C. F. B. N.
Vistos.
Defiro o pleito de assistência judiciária feita pelo recorrente.
Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator